Tribunal: TJDFT
Processo: 0717535-51.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0717535-51.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GENIVALDO FERREIRA DOS SANTOS APELADO: ANTONIA GERALDA DECISÃO Trata-se de apelação cível interposta por GENIVALDO FERREIRA DOS SANTOS contra a r. sentença, proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, que, nos autos das ações renovatória de aluguel, cumulada com tutela de urgência e outras, ajuizada por ANTONIA GERALDA em face do apelante, julgou: “(...) III. DISPOSITIVO da ação n. 0721178-17.2022.8.07.0003 (ação renovatória) Ante o exposto, RECONHEÇO a decadência da pretensão do autor e extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil. Diante do princípio da causalidade, condeno a parte autora ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, §2o do CPC). Sentença registrada nesta data. Publique-se. Intimem-se. III. DISPOSITIVO da ação n. 0717535-51.2022.8.07.0003 (ação de despejo). Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido para, confirmando a decisão de id 137342910, com fundamento no art. 9o, inciso III, da Lei 8.245/91, decretar a rescisão do contrato de locação e fixar o prazo de 15 (quinze) dias para desocupação voluntária do imóvel situado na QNM 17, CONJUNTO E, LOTE 01, LOJA 02, CEILÂNDIA/DF, contados da intimação do locatário, sob pena de despejo compulsório. Declaro resolvido o mérito do processo, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Comunique-se o i. relator do AGI n. 0731735-72.2022.8.07.0000 sobre o teor da presente sentença. Como tem sido frequente nos processos de despejo, ocupantes criam embaraço ao cumprimento da medida deixando de retirar seus pertences ou mesmo inserindo no local entulho, animais ou outros objetos a fim de criar dificuldade para a desocupação. Exigir do autor ou mesmo do Poder Judiciário a remoção para Depósito Público representa indevida transferência de ônus e responsabilidade, em verdadeiro desprestigio à função jurisdicional. A transferência para o Depósito Público gera custos com o transporte e guarda que, comumente, não são ressarcidos ao autor e nem ao Poder Judiciário. Por outro lado, os Depósitos Públicos do TJDFT, como notório, estão abarrotados de itens sem qualquer destinação, o que impossibilita seu uso para os casos necessários. Assim, deverá a parte requerida retirar os bens móveis de sua propriedade do imóvel no prazo para desocupação, sob pena da parte autora poder descartá-los ou dar outra destinação que desejar, por ocasião da imissão/desocupação. Em face da sucumbência recíproca (cada parte sucumbiu em um pedido), condeno as partes ao pagamento das despesas do processo em 50% para cada. Condeno ainda as partes ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa, na proporção de 50% para cada. nos termos do art. 85, §2o, do CPC. Transito em julgado, expeça-se alvará do valor depositado à título de caução (id 137189605) à autora/locadora. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se e intime-se. III. DISPOSITIVO n. 0711858-40.2022.8.07.0003 (ação de indenização). Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido. Considerando a sucumbência, condeno a parte autora ao pagamento das despesas do processo, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, com fundamento no art. 85, § 2o, do CPC. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se e intime-se. Transitada em julgado, não havendo outros requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se.” Inconformado, o requerido, interpôs apelação em ID 46878859, pleiteando, preliminarmente, a suspensão da “liminar de despejo proferida pelo juízo a quo nos autos do cumprimento provisório de sentença no. 0710810-12.2023.8.07.0003, nos exatos termos supra informados. Ao final, requer que o presente recurso seja recebido, conhecido e totalmente provido para fins de extinção do feito sem resolução do mérito pela ausência de pressuposto processual para o desenvolvimento válido da ação”. Preparo recolhido (ID 46878860 e 46878861). Foram apresentadas contrarrazões (ID 46878866). É o relatório. DECIDO. Analisando os autos, verifica-se que a sentença foi disponibilizada no Dje no dia 14/03/2023 10:24:15, sendo considerada publicada no dia útil seguinte (15/12/2022), ciência registrada em 16/03/2023 00:00:00, em tese prazo recursal finalizado em 11/4/23. A parte opôs Embargos de Declaração em 17/3/23, conhecido e rejeitado, conforme decisão ID 46878789 20/03/2023 18:52:45. Em 21/03/2023 14:26:44 o apelante opôs novos embargos de declaração, não conhecido (ID 153590168). Quanto aos embargos opostos em 21/03/2023, não sendo esses conhecidos, não há interrupção dos prazos recursais (precedentes). Considerando o prazo de 15 (quinze) dias úteis (ou seja, excluindo da contagem os finais de semana e o recesso forense), que começou a contar do dia 22/03/2023, tem-se que o prazo se findou em 14/4/23. Dessa forma, o recurso interposto somente no dia 19/4/2023 é intempestivo. Além do mais, cumpre apontar que o art. 1.009 do Código de Processo Civil prevê que da sentença cabe apelação. No feito, o provimento judicial acostado sob o ID 153590168 não tem natureza de sentença, já que não encerra fase do processo, tampouco julga embargos de declaração, mas apenas rejeita a petição apresentada indevidamente. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO da apelação, nos termos do art. 932, III do CPC, uma vez que manifestamente inadmissível. Oficie-se o Juízo prolator da sentença apelada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 31 de maio de 2023